Tribunal: TJPA
Processo: 0804382-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804382-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAILSON GOMES MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 213 C/C ART. 224, ALÍNEA “A” DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, o que não se verifica no presente caso, sendo que a análise aprofundada de tal matéria deverá ser procedida no decorrer da ação penal, onde o juiz terá melhores condição de fazê-lo. Aliás, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a supressão de instância, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

2. Incabível a assertiva de ausência de justa para a decretação da custódia preventiva do paciente, quando presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – e a correta aplicação da lei penal, ante a notícia de que o réu permaneceu foragido, em local incerto e não sabido, por mais de 05 (cinco) anos.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

JAILSON GOMES MACHADO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal nº 0000038-05.2009.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente fora preso por ordem de
prisão preventiva, cumprida em 16.04.2020
, acusado da suposta prática do tipo penal descrito no
art. 217-A do CPB
.

Narram os impetrantes que, em meados de outubro do ano de 2008, foi produzido Boletim de Ocorrência Policial para apurar o suposto envolvimento sexual do paciente com vítima de 12 (doze) anos de idade; em 04.12.2008 o paciente foi interrogado em sede de inquérito policial; em 23.12.2008 foi indiciado como incurso no dispositivo já revogado, art. 214 c/c art. 224, alínea “a”, ambos do CPB. Na oportunidade, não fora decretada sua constrição preventiva.

Alegam que, em 17.04.2014, sobreveio denúncia ministerial, sem requerimento da medida segregacionista. A proemial acusatória foi recebida em 16.09.2014, sendo, no ato, ordenada a citação pessoal do réu. A diligência, no entanto, restou infrutífera, consoante Certidão Negativa do Oficial de Justiça, datada de 12.12.2014, motivo pelo qual, em 23.06.2015, foi ordenada a citação editalícia do réu, com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Asseveram que em 06.04.2018 foi determinada a custódia preventiva do paciente, sendo cumprida somente em 16.04.2020, quando o réu foi abordado por uma equipe de policiais rodoviários federais.
Afirmam que somente nesta ocasião o réu tomou conhecimento da existência da ação penal e da medida constritiva
.

Sustentam não terem sido esgotados todos os meios necessários à citação pessoal do acusado, antes da utilização da via fictícia
. Acrescentam que o réu possui domicílio eleitoral na cidade de Santa Luzia/MA desde 2004, estando quite com suas obrigações eleitorais.

Aduzem ser perfeitamente cabível à hipótese a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, destacando, inclusive, que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes criminais.

Assim, pugnam pela concessão liminar da ordem
“para a imediata conversão do decreto de prisão pela aplicação de medidas cautelares alternativas, introduzidas no ordenamento jurídico pátrio através da Lei nº 12.403/11, até o julgamento final do presente writ, fazendo-se expedir em favor do paciente o competente alvará de soltura”
.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no
art. 213 c/c art. 224, alínea “a” do CPB
. A inicial acusatória narra que o denunciado, no dia 28.10.2008, teria praticado relação sexual com a vítima L. K. L. S., que à época possuía 12 (doze) anos de idade.
Diante disso, os genitores da adolescente levaram os fatos para conhecimento da autoridade policial
.

Informa que os motivos da prisão do acusado foram expostos na decisão que decretou a sua prisão preventiva, segundo a qual se tornou imperiosa a segregação do acusado, uma vez que, ao se evadir do distrito da culpa, teria se furtado à obrigação de comparecer aos atos processuais, para o regular andamento do processo, oferecendo risco à conveniência da instrução criminal e à garantia da ordem pública.

Refere que a denúncia foi recebida em 16.09.2014. Frustrada a citação por oficial de justiça, o réu foi citado por edital. Fora determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 366 do CPP e as partes foram devidamente intimadas para informar se pretendiam produzir provas antecipadas, consideradas urgentes. O Ministério Público requereu a produção antecipada de provas, bem como a decretação da prisão preventiva do acusado. A Defensoria Pública, por sua vez, disse não existirem provas a serem produzidas antecipadamente e argumentou não estarem presentes os requisitos para a prisão cautelar.

Afirma que em 06.04.2018 foi decretada a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado de prisão sido cumprido na data de 16.04.2020, na comarca de Santa Inês/MA. Em 24.04.2020 foi terminado o recambiamento do preso a um dos presídios do Estado, de preferência para a Cadeia Pública de Parauapebas/PA, conforme disponibilidade de vagas. Naquela mesma data, o paciente protocolou pedido de liberdade provisória, tendo sido sua prisão preventiva mantida, conforme decisão do dia 06.05.2020.

Por fim, narra que, em 13.05.2020, retirou-se o feito da suspensão, bem como, foi determinada a renovação das diligências para intimação pessoal do réu, a fim de que ele apresentasse resposta escrita no prazo legal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
quanto à
alegação do impetrante de nulidade da citação editalícia,
é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Até porque,
para a análise de tal afirmação, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus
, devendo a suposta nulidade ser esclarecida no decorrer da formação do sumário de culpa, não sendo possível analisá-las neste momento.

Ademais, conforme dicção do art. 571, inciso II do CPP, as nulidades da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais, de modo que, em não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a
supressão de instância
, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

O outro argumento diz respeito à falta de justa causa para prisão cautelar, com a
possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, destacando os impetrantes, inclusive, que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes criminais.

O decreto segregacionista, datado de 06.04.2018, encontra-se assim fundamentado:

“
Trata-se, assim, de representação feita pelo Ministério Público, a qual, ao constatar a gravidade do fato e calcada no fato de que o(s) agente(s) se evadiu(ram) para lugar desconhecido, postulou assim a segregação deste para assegurar a aplicação da lei penal, da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

(...)

No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregação do(s) denunciado(s), devidamente qualificado(s), uma vez que ao se evadir(em) do distrito da culpa tem se furtado à(s) sua(s) obrigação(ões) de comparecer aos atos processuais para o andamento regular do processo, oferecendo assim riscos à conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem pública.

(...)

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção. (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

(...)

Por todo o exposto, tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JAILSON GOMES MACHADO, satisfatoriamente qualificado(s) nos autos, devendo ser expedido o(s) competente(s) mandado(s) e encaminhado(s) à autoridade policial para cumprimento, com as cautelas de estilo.” (grifei)

Ademais, em recentíssima decisão, datada de 06.05.2020, o Juízo primevo, em sede de pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela defesa, manteve sua custódia preventiva do paciente, com espeque nos seguintes argumentos:

“
Trata-se de Pedido de Revogação de Liberdade Provisória postulado por JAILSON GOMES MACHADO, por causídico constituído, posto que teve um mandado de prisão preventiva cumprido em face deste na cidade de Santa Inês/MA, uma vez que não fora localizado no endereço dos autos para ser citado pessoalmente, sendo citado por edital, o qual também não compareceu aos autos processuais, sendo os autos suspenso e decretada sua prisão preventiva em 06.04.2018 sob à acusação do cometimento do suposto crime previsto atualmente no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro,
estupro de vulnerável, conforme relatado na denúncia, crime este que teria sido cometido na data de 28/outubro/2008, em face da menor LARISSA KELLY LIMA SOUZA, que segundo a denúncia, possuía à época 12 (doze) anos de idade, sendo que a mesma ficou grávida do acusado e por isso contou aos seus pais.

O acusado teve sua prisão decretada pelo fato de ter se furtado de responder ao processo.

O requerente alega em seu pedido que está sendo mantido em privação da sua liberdade através de processo criminal que ele efetivamente desconhece. A petição traz a informação de que o Requerente jamais desconfiou de que hoje estaria respondendo, na condição de acusado, a um processo criminal que tem como fato gerador um suposto relacionamento amoroso do ano de 2008, ou seja, a mais de doze anos atrás. Informa ainda que possui endereço fixo, que possui dois filhos menores como seus dependentes, bem como alega não possuir antecedentes criminais.

Nesse passo, o requerente pugna pela concessão da Liberdade Provisória com ou sem arbitramento de fiança.

Em manifestação, o ministério público opinou pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO, sob o fundamento de que se faz necessário a manutenção da decretação da prisão preventiva, sobretudo pela gravidade em concreto do delito.

Analisando os autos, verifico que o agente foi preso na data de 12 de abril de 2020 com mandado de prisão expedido por ter se furtado para responder à acusação do cometimento do suposto crime previsto atualmente no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.

No caso sob análise, o agente está envolvido em fato de natureza gravíssima, sendo necessária a constrição tanto para garantir a sociedade, quanto para assegurar o conjunto probatório.

(...)

Nessa esteira, a tutela da liberdade do agente, direito inafastável, deve ser contrastada com a tutela social, falando-se no conflito da verticalidade versus horizontalidade dos direitos. A segunda, no momento, fala mais alto.

Sustenta o requerente que o agente possui residência e emprego fixos, e é primário, no entanto, entendo, que tais elementos, isoladamente, não se constituem como suficientes para a concessão da liberdade provisória.

Ademais, a gravidade da conduta não resta afastada, causando descrédito jurisdicional (em nosso entendimento, um dos esteios do fundamento da garantia da ordem pública) a liberdade.

Ante o exposto, e em conformidade com a manifestação ministerial, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, DEIXO DE REVOGAR a PRISÃO PREVENTIVA de JOELSON GOMES MACHADO, com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal”

Verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com a cópia da denúncia e as informações judiciais, no dia 28.10.2008, ele teria praticado relação sexual com a vítima L. K. L. S., que à época possuía 12 (doze) anos de idade. O acusado era inquilino do pai da vítima e residia próximo à sua casa, motivo pelo qual L. passou a ter contato com o réu, que, aproveitando-se da pouca idade e da ingenuidade da vítima, passou a lhe fazer promessas e a pediu em namoro. Dessa forma, o denunciado ganhou a confiança da adolescente e na antedita data, foram para um rio, local onde tiveram relação sexual. Após a prática do ato L. K. L. S. não teve mais contato com o acusado, no entanto, seus pais tiveram ciência dos fatos porque a adolescente engravidou dele. Diante disso, os genitores da adolescente levaram os fatos para conhecimento da autoridade policial.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Referida conduta – estupro de vulnerável (conjunção carnal), cometido contra vítima, à época, de 12 (doze) anos idade, cuja ação resultou na gravidez da adolescente – é altamente reprovável, e dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente.

Por outro lado, a decisão de decretar a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada pelo Juízo de 1º grau, tendo sido respeitados os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, visto que há, no mencionado decreto, justificativas suficientes e idôneas que tornam imperiosa a necessidade de garantir a correta aplicação da lei penal, pois o paciente, após prestar declarações à polícia, saiu do distrito da culpa, tendo sido citado por edital e encontrado, aproximadamente, mais de 05 (cinco) anos após o recebimento da denúncia, na comarca de Santa Inês/MA.

Não há que falar, ainda, que o réu não detinha o conhecimento da acusação que lhe pesa, na medida em que teve total consciência das investigações instauradas, tanto que foi interrogado em sede policial, em 04.12.2008.

Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão para a correta aplicação da lei penal, pois o fato de o paciente não ter sido localizado para citação pessoal e não ter comparecido em juízo, prejudica a devida instrução do feito e demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do CPP, pois, manteve-se em local incerto e não sabido por longos anos, fato a revelar seu intento de frustrar a ação da Justiça.

Na mesma esteira:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar. In casu, o transcorrer do agir do insurgente, consoante destacado pelo magistrado singular, demonstra sua periculosidade, evidenciada pela reiteração das condutas delitivas. Além disso, o acusado permanece foragido no transcurso da instrução criminal, demonstrando, assim, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC 97.633/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA LOGO APÓS O CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RÉ PRONUNCIADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 21 DO STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva, mantida na pronúncia, foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal pois o Juiz de primeiro grau consignou ao decretá-la que "a ré atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tendo a mesma sido citada por edital" e capturada dois anos após o crime. 2. "
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva."
(HC 152.599 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. A instrução criminal foi conduzida sem qualquer irregularidade e a ré está pronunciada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. Aplicação do entendimento da Súmula n.º 21 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu." (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC 467.127/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/06/2020